Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0708862-42.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEYVID CADETE MENEZES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, considerando que as provas acostadas pelo recorrente são insuficientes para atestar sua hipossuficiência econômica (art. 373, I, do CPC), posto que o recorrente é comerciante e juntou, apenas, extrato de Situação das Declarações IRPF 2022 e declaração de hipossuficiência econômica (ID n. 50373970, pág. 1 e 2), para provar sua hipossuficiência econômica. À vista disso, nos termos do art. 99, § § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que, no prazo de 48h, o recorrente junte extratos bancários dos últimos meses 3 (três) meses, a fim de comprovar o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito